Tribunal: TJPA
Processo: 0804138-15.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804138-15.2020.8.14.0000

AUTOR: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

REU: ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA ELIZIA LAMEIRA MENINEA, DULCINEIA RODRIGUES CUNHA, RAIMUNDO FERREIRA RODRIGUES, RAIMUNDA EDI DA CONCEICAO SANTOS, MARIA FATIMA DE OLIVEIRA E SILVA, MARIA DA SILVA VALENTE, GLORIAMITA VALE DOS SANTOS, OLIVIA MANOELA FERREIRA DE MENEZES, MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE MENEZES, CLODOMIR BARBOSA, VIRGINIA SILVEIRA DE OLIVEIRA, MARLY OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA, MARILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS, EDVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS, EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, ALAN ROGER DOS SANTOS BORGES, RIANE VITORIA DOS SANTOS BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
PROCESSO Nº 0804138-15.2020.8.14.0000
EMBARGANTE: MARIA ELIZIA LAMEIRA MENINEA E OUTROS
EMBARGADO: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD HOC. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA NOMEAÇÃO PARA ATOS FUTUROS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria Elizia Lameira Meninea e outros contra acórdão que julgou procedente Ação Rescisória ajuizada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto (i) à fixação dos honorários advocatícios devidos ao advogado ad hoc nomeado para atuar na defesa dos réus ausentes e (ii) à extensão da nomeação para os atos processuais futuros. Subsidiariamente, pleiteiam intimação pessoal para regularização da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios do defensor ad hoc nomeado; (ii) esclarecer se a nomeação do defensor ad hoc se estende automaticamente aos atos processuais futuros, ou se é necessária nova manifestação judicial nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido deixou de consignar, de forma expressa, que os honorários advocatícios do defensor ad hoc já haviam sido fixados anteriormente, por decisão interlocutória, no valor de R$ 3.500,00, nos termos da tabela da OAB/PA, configurando omissão material sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A nomeação de defensor ad hoc possui natureza pontual, destinada à prática de ato específico, não se estendendo automaticamente aos demais atos processuais, por ausência de previsão legal e em respeito à autonomia funcional da advocacia.

Diante da não prorrogação automática da nomeação, mas com vistas à preservação do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a intimação pessoal dos embargantes para que regularizem a representação processual, sob pena de extinção do processo, conforme prevê o art. 76, § 2º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação dos honorários de advogado ad hoc, previamente determinada por decisão interlocutória, autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração para esclarecimento do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A nomeação de defensor ad hoc é restrita a ato processual específico, não se estendendo automaticamente a fases subsequentes, salvo expressa deliberação judicial.

Deve-se determinar a intimação pessoal da parte para regularizar a representação processual, quando não reconhecida a continuidade da nomeação ad hoc, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 76, § 2º, II; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/09/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MARIA ELIZIA LAMEIRA MENINEA, RIANE VITÓRIA DOS SANTOS BORGES, ROSANE VITÓRIA DOS SANTOS BORGES, LUAN FÁBIO DOS SANTOS BORGES e ALDIMIR MENEZES, contra o acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL SETORIAL DE MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES CIVIS. SÚMULAS 339 E VINCULANTE 37 DO STF. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará visando à desconstituição do Acórdão nº 159.773 da 3ª Câmara Cível Isolada do TJPA, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0030389-88.2011.8.14.0301, reconheceu aos servidores civis da autora o direito à extensão do reajuste salarial de 22,45% e do abono de R$ 100,00 concedidos a militares estaduais pelo Decreto nº 711/1995. Fundamenta-se a pretensão em manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) e erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), notadamente em razão do entendimento consolidado pelo STF e pelo próprio TJPA quanto à natureza setorial do referido reajuste, bem como da utilização de prova emprestada relativa a servidores de órgãos diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão, a servidores civis, do reajuste de 22,45% e do abono de R$ 100,00 concedidos exclusivamente a militares estaduais pelo Decreto nº 711/1995, sob o fundamento da isonomia; (ii) apurar se a utilização de prova emprestada, relativa a servidores de órgãos distintos, caracteriza erro de fato apto a autorizar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do reajuste de 22,45% pelo Decreto nº 711/1995 possui natureza setorial, dirigida exclusivamente a militares estaduais, não configurando revisão geral de remuneração nos termos do art. 37, X, da CF/88, na redação vigente à época.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Pará veda a extensão de reajustes setoriais a servidores civis sob fundamento de isonomia, em observância às Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF, por se tratar de matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo e à via legislativa.

O entendimento do Tribunal Pleno do TJPA, consolidado em ação rescisória anterior (AR nº 0008829-05.1999.8.14.0301), afirma que a extensão do reajuste setorial afronta o art. 37, X, da CF/88 e os precedentes do STF, autorizando a rescisão de decisões que tenham conferido tal direito.

A utilização de prova emprestada referente a servidores de órgãos diversos, sem identidade fática e funcional com os autores da ação originária, caracteriza erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, apto a ensejar a rescisão do julgado.

Restando evidenciada a manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, impõe-se a procedência da ação rescisória para desconstituir o acórdão e julgar improcedente o pedido originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

Não se admite a extensão de reajuste setorial concedido exclusivamente a militares estaduais, por meio do Decreto nº 711/1995, aos servidores civis, sob fundamento de isonomia, por se tratar de matéria reservada à via legislativa, nos termos do art. 37, X, da CF/88, Súmula 339 e Súmula Vinculante 37 do STF.

A utilização de prova emprestada relativa a servidores de órgãos distintos, sem identidade fática, configura erro de fato apto a autorizar a rescisão do julgado, conforme art. 966, VIII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 966, V e VIII; Decreto nº 711/1995; art. 85, § 8º, e art. 98, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 339; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 393.679/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; TJPA, AR nº 0008829-05.1999.8.14.0301; TJPA, AR nº 0808018-10.2023.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.”

Em suas razões, os embargantes alegam, primeiramente, que o julgado foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos ao advogado ad hoc, nomeado no ID nº 25388772, designado para atuar em nome dos requeridos na ausência de defensor público.

Argumentam que a atuação do defensor dativo é equiparável à prestação de serviço público essencial à administração da justiça, razão pela qual os honorários devem ser fixados pelo juízo com base na tabela da OAB/PA, nos termos do art. 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94). Sustentam que, embora haja decisão interlocutória fixando o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), tal valor referir-se-ia a atos pretéritos, não abrangendo os atos processuais realizados no curso da Ação Rescisória, em especial a atuação na fase recursal.

Ademais, apontam omissão quanto à continuidade da nomeação
ad hoc
para os atos processuais futuros, como interposição de agravos, recursos especial ou extraordinário, requerendo expressamente que o acórdão esclareça a extensão da nomeação.

Subsidiariamente, caso não se reconheça a permanência da atuação
ad hoc
, pleiteiam que todos os embargantes sejam pessoalmente intimados a constituir advogado particular, sob pena de extinção processual por abandono, conforme preceituam os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requerem:
a) o conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas;
b) a fixação expressa dos honorários advocatícios ad hoc relativos aos serviços já prestados;
c) o esclarecimento sobre a extensão da nomeação para atos futuros, com fixação de novos honorários para cada ato, se for o caso;
d) a intimação dos embargantes para regularização da representação processual, caso não reconhecida a continuidade da nomeação ad hoc.

Em contrarrazões, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará impugna os embargos, defendendo a inexistência de omissão no acórdão embargado. Aduz que, quanto aos honorários
ad hoc
, a decisão de nomeação expressamente fixou o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme a tabela da OAB/PA, o que exclui a alegação de omissão. Sustenta que tal valor abarca toda a atuação no processo, incluindo manifestações, contestações, produção de provas e interposição de recursos.

Requer, assim, o desprovimento dos embargos, com eventual ciência à Defensoria Pública do Estado do Pará e à OAB/PA, para regularização da assistência técnica nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso quanto (i) à fixação expressa dos honorários advocatícios devidos ao advogado
ad hoc
nomeado no ID nº 25388772, e (ii) à extensão da nomeação para os atos processuais futuros. Subsidiariamente, requerem sua intimação pessoal para regularização da representação processual, caso não reconhecida a continuidade da nomeação.

No caso em apreço, assiste razão aos embargantes, porquanto o acórdão recorrido, ao julgar procedente a Ação Rescisória, deixou de consignar, de forma expressa, que os honorários advocatícios devidos ao defensor
ad hoc
já haviam sido fixados por decisão interlocutória anterior, no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme parâmetros estabelecidos pela Tabela de Honorários da OAB/PA, nos termos do documento constante no ID nº 25388772.

Dessa forma, impende esclarecer que a mencionada decisão de ID nº 25388772 fixou referida verba honorária para a apresentação de Resposta à Ação Rescisória, considerando-se, para tanto, a imprescindibilidade da garantia ao contraditório e à ampla defesa.

Ainda que a decisão de nomeação tenha expressamente definido o valor da remuneração devida, a ausência de menção explícita no corpo do acórdão pode ensejar interpretação de omissão material, apta a justificar a oposição dos presentes embargos declaratórios, nos moldes do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão relacionada à extensão da nomeação do defensor
ad hoc
para atos processuais futuros, esclareço que os honorários
ad hoc
são, por natureza, fixados para atuação específica, pontual e delimitada, não se estendendo automaticamente aos atos subsequentes, por ausência de previsão legal e diante da autonomia funcional da advocacia.

Dessa forma, não há extensão automática da nomeação do defensor ad hoc aos atos futuros. Todavia, considerando a higidez do contraditório e da ampla defesa, acolhe-se o pleito subsidiário, para determinar a intimação pessoal dos embargantes, a fim de que constituam novo patrono, nos moldes do art. 76, §2º, II, do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para esclarecer que os honorários advocatícios devidos ao defensor ad hoc foram fixados no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme decisão anterior, para a apresentação da Resposta à Rescisória, e determinar a intimação pessoal dos embargantes para regularização da representação processual, na forma da fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2025